Tribunal: TJMT
Processo: 1025409-15.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025409-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANDERLANDE JOSE SILVA - CNPJ: 01.113.833/0001-21 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), JENS PROCHONW JUNIOR - SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. SIMULAÇÕES INFORMAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança preventivo, que visava questionar decreto estadual que estabeleceu percentuais de abatimento inferiores aos garantidos em lei para fins de compensação de créditos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há justo receio a amparar a pretensão mandamental preventiva, considerando a edição de decreto que supostamente contraria disposição legal hierarquicamente superior.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, que se apresente manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

4. Para a configuração do ato coator, é necessária a existência de um comportamento concreto da autoridade que, por ação ou omissão, viole diretamente o direito da parte impetrante.

5. A mera existência de simulações informais, sem valor jurídico e sem formalização de requerimento administrativo, não constitui elemento probatório suficiente para evidenciar ilegalidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A mera apresentação de simulações informais, sem valor jurídico e desacompanhadas de requerimento administrativo formal, não constitui elemento probatório suficiente para demonstrar a ilegalidade do ato administrativo impugnado ou configurar ato coator concreto apto a justificar a impetração do mandado de segurança".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025432-20.2020.8.11.0002, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/03/2023; TJMT, N.U 1015297-18.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 04/08/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
VANDERLANDE JOSÉ SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1025409-15.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (MT)
, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do CPC c/c art. 10, da Lei n. 12.016/2009.

Nas razões recursais, a parte apelante alega que “
o Mandado de Segurança é uma via adequada para proteger o direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos da autoridade coatora, inclusive de forma preventiva
” e que, no caso, “
o receio é concreto e fundamentado, uma vez que o processo de compensação tributária, simulado pela autoridade, já aponta percentuais de abatimento legislativo que estão em desconformidade com a Lei Estadual nº 8.672/2007. A demonstração fiscal de débito (ID. 159295217, págs. 1-2) revela que a aplicação dos percentuais estabelecidos pelo Decreto nº 822/2024 reduzirá os abatimentos de juros, multas de mora e penalidades, acarretando prejuízos ao impetrante
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para conceder a segurança, “
sustando-se os efeitos do Decreto nº 822/2024, para que se possibilite a compensação dos débitos inscritos nas certidões de dívida ativa nº 002767/06-A e 20098241, com os percentuais de abatimento garantidos pela Lei nº 8672/2007
”.

Contrarrazões no Id. 278892459, em que a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(Id. 283675880)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por Vanderlande José Silva

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1025409-15.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Subprocurador-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do CPC c/c art. 10, da Lei n. 12.016/2009.

Na origem, a parte impetrante, ora apelante, alegou que o Decreto Estadual n. 822/2024 estabeleceu percentuais de abatimento de juros, multa de mora e penalidades para fins de compensação de créditos inferiores àqueles garantidos pela Lei Estadual n. 8.672/2007.

O d. Juízo de origem indeferiu a petição inicial, sob o seguinte fundamento “
apesar das alegações da parte impetrante, não se visualiza ato coator que mereça intervenção judicial, na medida em que a parte impetrante sequer protocolou requerimento administrativo de compensação, não trazendo aos autos qualquer ato concreto da autoridade impetrada
”
(Id. 278892453).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de justo receio a amparar a pretensão mandamental preventiva, considerando a edição do Decreto Estadual nº 822/2024, que supostamente estabeleceu percentuais de abatimento inferiores aos garantidos pela Lei nº 8.672/2007.

É cediço que o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Tem-se por direito líquido e certo aquilo que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Em outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

No caso, observa-se que a parte apelante fundamenta seu receio na mera existência de norma regulamentar que, em tese, contrariaria disposição legal hierarquicamente superior.

A suposta realização de simulações informais junto à Procuradoria, sem a formalização de requerimento administrativo, não constitui elemento probatório suficiente para evidenciar a iminência de lesão concreta.

Trata-se, antes, de procedimento preliminar de cunho informativo que não vincula a Administração nem configura fase decisória do procedimento administrativo.

Ademais, as próprias simulações contêm os termos “
Sem efeitos jurídicos
” e sequer possuem o timbre do Estado de Mato Grosso, o que reforça sua natureza meramente informativa e preliminar, desprovida de qualquer aptidão para configurar ameaça concreta a direito líquido e certo da parte impetrante
(Ids. 278892890 e 278892891)
.

Assim, para a configuração do ato coator, é necessária a existência de um comportamento concreto da autoridade que, por ação ou omissão, viole diretamente o direito da parte impetrante, não podendo a referida documentação ser considerada como ato coator apto a justificar a impetração do mandado de segurança.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE GUIA DE ITBI CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO IPTU – NÃO COMPROVADA O ATO COATOR – AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA NEGATIVA DA EMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA.

1
- “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada
”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)
” (TJ-MT, N.U 1025432-20.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)
[sem destaque no original].

“
MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE REMOÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS – REJEIÇÃO –
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR QUE DETERMINOU QUE AS PARTES MANIFESTASSEM ACERCA DO OFÍCIO E RELATÓRIO TÉCNICO - AUSÊNCIA DE ATO COATOR
- SEGURANÇA DENEGADA.

1 – No mandado de segurança, como autoridade coatora deve figurar aquele “que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

2 - A mera instauração de processo administrativo direcionado à fiscalização do ato concessivo de aposentadoria, por si só, não revela ilegalidade ou desvio de poder, uma vez que a Impetrante que, no caso concreto, apenas foi notificada para defender-se administrativamente.
” (TJ-MT, N.U 1015297-18.2021.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, não verificada a existência de ato coator, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Deixo de fixar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025